Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL VEIGA FILHO - CPF: 551.421.091-04 (APELADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), LIFAN MOTORS DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.863.967/0001-49 (APELANTE), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (APELANTE), LIFAN MOTORS DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.863.967/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO MEINERZ - CPF: 003.428.631-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULOS – CULPA DO RÉU/RECORRENTE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAXYBENS COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME visando reformar a sentença de ID 700112000 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO de no 1000397-60.2017.8.11.0003, ajuizada por MIGUEL VEIGA FILHO, julgou procedente o feito para condenar de forma solidária a apelante ao pagamento de R$1.297,33 (mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), à título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso. A recorrente foi condenada, também, a indenizar moralmente o recorrido no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. As custas e os honorários advocatícios foram arbitrados no valor equivalente a 10% (dez por cento) da condenação.

Em suas razões recursais de ID 100112002 a empresa apelante defende, em síntese, que o conjunto probatório colacionado nos autos é frágil e não sustenta a condenação material e moral que sofreu. Alega que o acidente foi narrado de forma equivocada no feito, posto que não é responsável por ele. Aduz a necessidade de afastamento da responsabilidade de indenizar. Contesta o
quantum
indenizatório fixado. Requer, ao final, o provimento do apelo para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões em ID 100112007. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que o apelado Miguel Veiga Filho propôs ação de indenização objetivando a reparação pelos danos materiais e morais que lhe foram ocasionados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 26 de outubro de 2016, segundo aduz, provocados pelo funcionário Fábio Augusto Meinerz da empresa apelante Maxybens Comércio de Veículos Automotores Ltda. - ME, ao conduzir o caminhão Lifan Foison, placa QBP-2854, fechou a sua Moto Honda / PCX 150 quando da ultrapassagem, o fazendo frear bruscamente e derrapar o pneu na via, caindo ao solo e danificando sua motocicleta.

Pois bem.

A pretensão ressarcitória posta em juízo está fundamentada num fato lesivo de direito, devidamente demonstrado nos autos, oriundo da responsabilidade do proprietário e do condutor do veículo que praticou manobra irregular em uma rua movimentada, porque de outra forma, os danos material e moral teriam sido inexistentes, conforme demonstrado nos autos.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Nesse ponto, do que se extrai da prova documental produzida, qual seja, o Boletim de Ocorrência de ID 100106510, é inconteste a culpa do preposto da empresa recorrente.

É que, ao contrário do que pretendem, não restou demonstrado nos autos eventual culpa concorrente ou exclusiva do recorrido. Pelo contrário, do que se viu, exprime-se a imprudência do condutor do veículo ao proceder com manobra irregular na via em que se deu o acidente ao fechar o apelado quando conduzia a sua motocicleta.

Constata-se que a prova coligida nos autos é suficiente para demonstrar a falta de cautela do preposto do recorrente na condução do veículo que, irresponsavelmente, invadiu a faixa contrária e causou danos materiais e morais ao recorrido.

Logo, afasta-se a alegação de que o apelado teria concorrido ao dano.

Desse modo, desrespeitadas as regras de trânsito pelo preposto da parte apelante, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano material, o dano moral e o nexo de causalidade.

No mais, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, em acidente automobilístico, o proprietário do veículo também responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista seja seu sócio ou empregado, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

(...)

3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
.

4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”

(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) (grifo nosso)

Ressalta-se que, mesmo que houvesse culpa concorrente, tal fato não excluiria a responsabilidade civil do apelante que, no caso em tela, pelas provas colhidas, o veículo estava sendo conduzido pelo seu funcionário, de forma imprudente, fechou o apelado.

Assim, restou sobejamente comprovado os danos materiais e morais do apelado, ante a juntada dos documentos de ID 100106510 e seguintes, demonstrando os gastos deste com o reparo do seu veículo por conta exclusiva do acidente.

Ademais, em decorrência do acidente narrado, o apelado ficou por um bom período sem o seu meio de locomoção, o que invariavelmente lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor

indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de $8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, mantenho a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) fixada em primeiro grau a título de danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021